Tribunal: STF
Processo: AI 381581
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      A questão constitucional invocada nas razões
do recurso extraordinário não foi debatida no acórdão recorrido, nem
 foram opostos embargos de declaração para sanar eventuais omissões.
 Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o
prequestionamento implícito não viabiliza a admissão do recurso
extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.